Tribunal: TJMT
Processo: 1001696-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001696-76.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MARCELO ANTÔNIO BORGES
RECORRIDO: JOEL HADDAD E FAGUNDES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 45188954) interposto por MARCELO ANTÔNIO BORGES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 41987484):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSA SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES RECAÍDAS SOBRE O BEM ADQUIRIDO DE BOA-FÉ – DECISÃO JUDICIAL EM PROCESSO CORRELATO QUE DETERMINA ANOTAÇÕES NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO IMEDIATO DE DANO AOS DIREITOS DO ADQUIRENTE – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – ENTENDIMENTO QUE PODERÁ SER REVISTO APÓS A FORMALIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO OU DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se as restrições recaídas sobre o bem foram anotadas por decisão judicial, bem como ausente prova que caracterize a urgência ou o risco do dano irreparável ou de difícil reparação ameaçando os direitos adquiridos/transferidos ao recorrente sobre o veículo, ao menos neste momento de cognição superficial, resta prematura qualquer decisão que cause irreversibilidade da medida e/ou prejudique o provimento final do processo, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento n. 1001696-76.2020.8.11.0000, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. em 06/05/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro n.1014672- 26.2019.8.11.0041, movida em face de JOEL HADDAD E FAGUNDES, indeferiu a tutela de urgência vindicada.
O Recorrente alega violação ao artigo 678 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) a posse do Recorrente sob o veículo sub judice está devidamente comprovada nos autos e é fato incontroverso, tanto o é que o recorrido em suas contrarrazões (ID 37075978), bem como o acórdão ora recorrido (ID 42601460) aduzem tal fato, que se comprova pela existência de mandado de busca e apreensão ao automóvel”. (id 45188954 - p. 9)
Recurso tempestivo (id 45237486).
Contrarrazões no id 50066471.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
Conforme relatado, a Recorrente interpôs Recurso Especial contra o aresto da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1014672- 26.2019.8.11.0041, movida em face de JOEL HADDAD E FAGUNDES, indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Alega violação ao artigo 678 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) a posse do Recorrente sob o veículo sub judice está devidamente comprovada nos autos e é fato incontroverso, tanto o é que o recorrido em suas contrarrazões (ID 37075978), bem como o acórdão ora recorrido (ID 42601460) aduzem tal fato, que se comprova pela existência de mandado de busca e apreensão ao automóvel”. (id 45188954 - p. 9)
Neste ponto a Câmara de origem, consignou que “(...) ausente prova nos autos que caracterize a urgência ou o risco do dano irreparável ou de difícil reparação ameaçando os direitos adquiridos/transferidos ao recorrente sobre o veículo, ao menos neste momento de cognição superficial, resta prematura qualquer decisão que cause irreversibilidade da medida e/ou prejudique o provimento final do processo. De mais a mais, sendo a decisão é provisória, de cognição não exauriente, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, inclusive da realização da ausência de conciliação já designada”. (id 41987487 - p. 1)
Diante desse quadro, constata-se que a decisão ora impugnada é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECESSO FORENSE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. EMBARGOS DE TERCEIROS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO QUE REVOGA LIMINAR CONCEDIDA. EXAME DAS QUESTÕES RELATIVAS AO MÉRITO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. NOVO JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Para os recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, permanece hígido o entendimento proclamado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do AgRg no AREsp 137.141/SE, ocorrido em 19/09/2012, no sentido de que a comprovação da tempestividade do recurso, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo interno, conforme ocorreu no caso dos autos. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal no enunciado da Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decida sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC/1973), e não violação a norma que diga respeito ao próprio mérito da causa.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial”. (AgInt no AREsp 1315399/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII